Tribunal: TJDFT
Processo: 0008825-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008825-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 28671908, foram juntados os cálculos judiciais referentes aos não anuentes, bem como quanto aos honorários da execução (AMAL KOZAK NOBREGA, ANA CRISTINA ALMEIDA BOCAYUVA, ANA LÚCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA e ANA LÚCIA DA SILVA REZENDE). O Distrito Federal apresentou impugnação no ID: 31858235. Para tanto, afirmou que, na atualização dos valores referentes às anuentes ALZIRA ALVES SANTANA, AMÁBILE MARIA GONÇALVES E CASTRO e ANA AMELIA CARDOSO PESCARA, a Contadoria Judicial equivocadamente utilizou o IPCA-E como índice de correção monetária quando o correto seria o índice de remuneração da poupança. O SINDIRETA manifestou concordância com os cálculos judiciais e pediu a expedição dos requisitórios (ID: 31208830). Por outro lado, informou que ANA LÚCIA DA SILVA REZENDE renunciou ao crédito superior a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. Na petição de ID: 32320689, o SINDIRETA pugnou pela rejeição da impugnação do DF. Passo a decidir. Analisando os cálculos judiciais, observa-se que, de fato, na atualização dos valores referentes aos anuentes ALZIRA ALVES SANTANA, AMÁBILE MARIA GONÇALVES E CASTRO e ANA AMELIA CARDOSO PESCARA, para fins de aferição dos honorários à execução (ID: 28671908 - Pág. 14), a Contadoria Judicial utilizou o IPCA-E quando o correto seria a TR. Isso porque as referidas anuentes tiveram, à época, os cálculos corrigidos pela TR, tendo, inclusive, sido a execução extinta em relação a elas (ID: 13594466). Diante do exposto, acolho a impugnação do Distrito Federal de ID: 31858237 e homologo a memória de cálculo de ID: 31858236. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, faculta-se aos beneficiários a renúncia ao valor excedente. Devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais, consoante art. 105 do CPC, homologo a renúncia manifestada por ANA LÚCIA DA SILVA REZENDE ao crédito superior a 40 (quarenta) salários mínimos. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de AMAL KOZAK NOBREGA, ANA CRISTINA ALMEIDA BOCAYUVA, ANA LÚCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA, bem como em favor de ANA LÚCIA DA SILVA REZENDE, quanto a esta, no limite de 40 (quarenta) salários mínimos, e todas com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS quanto aos honorários da execução. Autorizo, desde já, o envio dos autos à Contadoria Judicial apenas para especificação dos montantes dos honorários contratuais, a qual deve dar-se com observância estrita à memória de cálculo ora homologada (ID: 31858236). Brasília, 21 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador